Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-86.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000381-86.2020.8.14.0019

APELANTE: CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART; 12, DA LEI 10.826/03.

FATO
: Apelante preso em flagrante na posse de arma de fogo em desconformidade com a Lei.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas, revisão da dosimetria e substituição de eventual pena por restritivas de direitos.

Questão em discussão:
A possibilidade de reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Razões de decidir:
Constatada a ocorrência

da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que a pena do ora apelante restou cominada em 02 anos de reclusão, tendo sido a denúncia recebida em
27/02/2020, e a sentença proferida somente em 13/06/2024, cujo trânsito em julgado se deu em 02/08/2024, restando claro o transcurso de mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e da sentença, aplicando-se ao caso o que determina o art. 109, V, do CPB.

Tese de julgamento
: A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando, com base na pena concreta aplicada, verifica-se o decurso de prazo superior ao previsto em lei entre a data do recebimento da denúncia e a do trânsito em julgado da sentença, tornando prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CP
, arts. 107, IV e
109
,
V
;
Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08024222320208140009 27474481, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/06/2025.

RECURSO CONHECIDO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CRISTIAN LUÍS AMORIM DIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curuçá, que o condenou pela prática do crime tipificado
no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Narrou à denúncia,
ID 30012243, que no dia 14 de janeiro de 2020, após coletar informações acerca da prática de diversos crimes (assaltos), que vinham ocorrendo no município de Curuçá, a delegacia de polícia através de investigações chegou ao ora apelante, Cristian Luís Amorim Dias, como suspeito de ser o autor dos crimes, em virtude do que se dirigiu à sua residência, localizada no ramal do Arapiranga, S/N, Sítio João Goulart, Curuçá – residência do apelante, e, com a autorização deste, adentrou no imóvel e nele realizou buscas, sendo encontrados diversos objetos, uma arma de fogo e um simulacro, após o que ele foi conduzido à delegacia para esclarecimentos, onde foi autuado pela posse de arma de fogo.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou a autoria delitiva, afirmando que conseguiu os objetos por meio de “rolos” e que a arma é utilizada para sua proteção pessoal.

Em razão de tais fatos, foi o apelante
denunciados como incurso nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 30012243, foi recebida a denúncia, em 27/02/2020.

Em ID 30012244, resposta à acusação.

Em ID 30012246, Termo de Audiência, mídia em ID 3001224

Em ID 30012247, alegações finais ministerial.

Em ID 30012247/47, alegações finais defensiva.

Em ID 30012248, certidão judicial positiva.

Em ID 30012265,
Sentença
– proferida em 13/06/2024, que,

dando provimento à denúncia, condenou o ora apelante nas penalidades do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixou sua pena em 03 anos de reclusão e 30 dias multa, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reduzindo para 02 anos de reclusão e 20 dias multa ante a presença da atenuante da confissão, patamar no qual se tornou final e definitiva, cuja execução foi suspensa pelo prazo de 02 anos, ante a aplicação do que disposto no art. 77, do CP.

Em ID 30012278, certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público, em 02/08/2024.

Em razões recursais,
ID 30012281, visa o recorrente a absolvição por alegada ausência de dolo na conduta uma vez que a manutenção da arma era para autoproteção e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões,
ID 30012284, o Ministério Público manifestou-se pel
o parcial provimento do recurso para que se promova a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como para que se deixe de considerar em desfavor do apelante a circunstância judicial relativa à culpabilidade, por falta de fundamentação.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em parecer de ID 31138887, se pronunciou pelo
re
conhecimento, ex officio,
da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, § 1º, do CPB.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CRISTIAN LUÍS AMORIM DIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curuçá, que o condenou pela prática do crime tipificado
no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Adianto que, acolhendo a preliminar prejudicial do mérito arguida pela Procuradoria de Justiça, prescrição, conheço do recurso, mas deixo de proceder à análise do mérito da demanda, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Tem-se que o apelante restou condenado, em 13 de junho do ano de 2024, a cumprir pena de 02 anos de reclusão pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, nos termos do art. 12, da Lei
10.826/03
, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, em 02/08/2024, e tendo em vista a pena cominada, há que se aplicar ao caso o que disposto no art. 109, V, do CPB.

É sabido que a prescrição retroativa se dá entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença condenatória, baseando-se na pena aplicada, o que é a hipótese dos autos, de onde se extrai que o ora apelante restou condenado, em
13 de junho do ano de 2024
, a cumprir pena de
02 anos de reclusão
, tendo a denúncia sido recebida em 27/02/2020, de onde se constata, que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, a pena ao ora apelante cominada resta prescrita.

Tendo por referência o
quantum
de pena cominado ao ora apelante, 02 anos, bem como a data de recebimento da denúncia, 27/02/2020, e a do trânsito em julgado da sentença,
02/08/2024,
constata-se superado
o prazo prescricional de
04 anos
,
nos termos do art. 109, V, do CP.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO . RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação defensiva interposta em favor de Mário Silva de Sousa contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art . 33 da Lei nº 11.343/06, visando, preliminarmente, à nulidade da prova em razão de suposta invasão de domicílio e, no mérito, à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à desclassificação para o crime de porte para uso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Cabe analisar a extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, reconhecida de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição retroativa considera o período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, sendo regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art . 110, § 1º, do Código Penal. 4. No caso, a denúncia foi recebida em 05/02/2021 e a sentença penal condenatória foi publicada em 09/04/2024, impondo ao apelante a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. 5 . Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos. Todavia, considerando que o recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do CP, o prazo prescricional reduz-se pela metade, ou seja, para 2 anos . 6. Decorrido período superior a 2 (dois) anos entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória), sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. 7. A declaração de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa prejudica o exame do mérito do recurso de apelação, pois extingue os efeitos penais e extrapenais da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e prejudicado em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Tese de julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando, com base na pena concreta aplicada, verifique-se o decurso de prazo superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, tornando prejudicado o exame do mérito recursal . Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 9452344, 9452344, Relatora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Julgado em 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal. ACÓRDÃO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08024222320208140009 27474481, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, em sendo reconhecida,
ex officio
, a prescrição, não há que ser analisado o mérito da demanda.

Diante do exposto, reconheço como prejudicada a análise do mérito recursal e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026